Tribunal: TJSP
Processo: 0014426-68.2020.8.26.0114
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000833912
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0014426-68.2020.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é agravante
MAURO SERGIO DE SOUZA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 12 de outubro de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014426-68.2020.8.26.0114 -Voto no
2
voto número 48.170
Agravo em Execução no 0014426-68.2020.8.26.0114
(Exec. no 846.942
2a Vara das Execuções Criminais
Foro de Campinas)
Agravante: MAURO SERGIO DE SOUZA
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- Ao relatório da respeitável decisão de fls. 17/18,
acrescenta-se que foi indeferido o pleito de progressão de regime,
formulado pelo sentenciado Mauro Sérgio de Souza, em virtude da
não satisfação do requisito de ordem subjetiva.
Mauro Sérgio de Souza agravou, por intermédio de sua
Defesa constituída, à fl. 01, que apresentou as razões, às fls. 02/16,
buscando a reforma da respeitável decisão de primeiro grau, sob a
alegação de que merece obter o benefício, por preencher os requisitos
legais exigidos, objetivo e subjetivo. Requer, assim, o provimento do
agravo para ser beneficiado com a progressão ao regime aberto.
O recurso foi contrariado, às fls. 38/42; a decisão foi
mantida, no respeitável despacho de fl. 43; e, a Procuradoria Geral de
Justiça, às fls. 53/57, opinou por seu desprovimento.
É o relatório.
2- A decisão agravada deve ser mantida, ficando
improvido o agravo interposto, data maxima venia.
Com efeito, o agravante possui condenações pela prática

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014426-68.2020.8.26.0114 -Voto no
3
de crimes de homicídio e extorsão, estabelecido o regime prisional
fechado, fixadas suas penas privativas de liberdade no total de vinte e três
(23) anos e vinte e cinco (25) dias de reclusão.
Nesse passo, considerando-se a decisão da Magistrada de
Primeira Instância, que denegou o seu pedido, vê-se que tal decisum se
mostra correto e infenso a mudanças. Ali restou estabelecido que embora
à época da interposição do agravo, houvesse o sentenciado cumprido, ao
menos, o lapso temporal necessário e ostentasse bom comportamento
carcerário (cf. fl. 19), haveria a necessidade latente da observância ao
requisito de ordem subjetiva, o qual, naquele caso específico, não
poderia se restringir, tão somente, ao bom comportamento
carcerário, pois diante da gravidade dos crimes praticados, que
desestabilizam a própria sociedade, sendo, portanto, de grande
repercussão social, e, com isso, demonstrara ao juízo das
execuções, que se trata de pessoa de acentuada perigosidade, o que
impunha rigorosa análise do pedido, sendo necessária uma
demonstração efetiva de que estaria apto ao retorno ao convívio da
sociedade, em caráter contínuo, conforme as regras estatuídas para a
progressão de regime.
Inegavelmente o Teste Projetivo de Rorschach possibilita o
aprofundamento na personalidade do reeducando e serve como suporte
para julgamento mais seguro. Assim, a Digna Magistrada de primeira
instância bem salientou que “submetido à prova de Rorschach, a
conclusão foi desfavorável, já que restou apontado que o reeducando “se
apresentava como um sujeito subordinado, com pouca autonomia frente
ao ambiente, o que esgotas as possibilidades de experiências mais
participativas. Vemos que seus conflitos são generalizados, mas de
modo geral a pouca objetividade na leitura do ambiente em situações
de maior impacto afetivo, tornam o examinado mais voltado para si”.
Ainda, constou que o executado “conta com recursos psicológicos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014426-68.2020.8.26.0114 -Voto no
4
ordem mais empobrecida, com pouca mobilização em sua expressão
mais criativa. Somado a isso, sua expressão afetiva é experimentada
levando em conta seus desejos e necessidades mais básicos,
tornando Mauro sugestionável e com atitudes voltadas para si”. Por
fim, fora sugerido que o apenado “seja inserido em programa
psicoterapêutico com intuito de fortalecimento, promoção de sua
autonomia e sociabilidade” grifos nossos.
A decisão judicial que indeferiu o benefício pleiteado não se
restringiu à conclusão pericial, mas avaliou, dentro da liberdade de
convicção que lhe é inerente, o contexto geral da vida prisional do
agravante que, repita-se, o desfavorece.
E foi com base nesse argumento que o juízo da
execução criminal se convenceu para o indeferimento da almejada
progressão de regime, por mostrar-se temerária, naquele momento.
Diante disso, clara a ausência de mérito e condições
subjetivas necessárias, para que o sentenciado obtivesse o almejado
benefício legal, pois o fato de haver preenchido o requisito objetivo,
suficientemente, eis que cumpriu o lapso temporal necessário de sua
pena, não implica em automática alteração do regime carcerário. Veja-
se, ainda, que a análise e interpretação dos referidos pareceres os
quais não vinculam o juízo, que tem liberdade na formação de sua
convicção, tal como assevera nossa jurisprudência, exteriorizada
num julgado do extinto TACRIM-SP, BMJ 79/1 não deve se limitar a
apenas algumas palavras ou frases, pinçadas do texto de acordo com
a conveniência de quem as interpreta, mas sim, deve abranger o
contexto geral, que o desfavorece, repita-se.
Forçosa a conclusão, pois, que, realmente, ele não
poderia ser beneficiado com a benesse da progressão de regime,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014426-68.2020.8.26.0114 -Voto no
5
corretamente, indeferida pelo Juízo da Execução.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo em
execução interposto.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR